Tribunal: TJDFT
Processo: 0726734-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS E VEDAR A INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Além disso, o § 3o do mencionado artigo acrescenta que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
2. A probabilidade do direito resta evidente, haja vista que, configurada a intenção da parte compradora de rescindir o ajuste, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda, para somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação que de fato já estava consolidada desde o início do feito
3. O risco pessoal de inscrição do nome em cadastros de proteção ao crédito caracteriza o perigo de dano no caso de não concessão da tutela de urgência.
4. A medida é reversível, uma vez que, caso eventualmente prolatada sentença desfavorável ao ora agravante, os valores referentes às parcelas vencidas serão plenamente executáveis pela parte agravada.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para, reformando a decisão agravada, conceder o pleito liminar realizado no primeiro grau e suspender a exigibilidade de cobrança das parcelas vincendas ajustadas no contrato de promessa de compra e venda de imóvel entabulado entre partes, com o objetivo de evitar a mora, determinando que os agravados se abstenham de realizar a cobrança e/ou protesto da dívida, bem como determinar a abstenção da inclusão do nome dos agravantes em cadastros de restrição ao crédito, até nova decisão judicial ou até que seja proferida decisão de mérito do processo principal.